Tribunal: STF
Processo: RHC 64999
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA E DE FALTA DE
JUSTA CAUSA.
- DENUNCIA QUE, DE MODO SUFICIENTE, DESCREVE FATOS QUE, EM TESE,
CONSTITUEM CRIME NÃO E INEPTA. ADEMAIS, SE EQUIVOCO HOUVER QUANTO
AO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS, O JUIZ, NO DECURSO DA AÇÃO
PENAL, PODERA CORRIGI-LO (ART. 383 DO C.P.P.).
- EM HABEAS CORPUS, SÓ SE RECONHECE FALTA DE JUSTA CAUSA QUANDO NÃO
HÁ NECESSIDADE DE EXAME MAIS APROFUNDADO DE PROVAS, INCLUSIVE
DOCUMENTAIS, POIS ELE DIZ RESPEITO AO MÉRITO, E O PROCESSO ADEQUADO
PARA ISSO E A AÇÃO PENAL (NESSE SENTIDO, RHC-56963, RELATOR O SR.
MINISTRO DO DECIO MIRANDA).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.